Tribunal: TJMT
Processo: 1000164-84.2022.8.11.0101
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000164-84.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[R. M. S. - CPF: 088.498.501-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLENE ALVES DO MONTE - CPF: 024.721.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENILDA DE MORAES DA CONCEIÇAO (VÍTIMA), JOSE NORBERTO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 550.774.631-15 (ASSISTENTE), EDER ALVES DUARTE - CPF: 028.229.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANI LEITE DA SILVA - CPF: 039.882.351-05 (ASSISTENTE), MAURO DOS SANTOS SANGI - CPF: 941.275.141-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000164-84.2022.8.11.0101

APELANTE: R. M. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO TENTADO QUALIFICADO PELA MORTE DA VÍTIMA [ART. 213, § 2º, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A confissão extrajudicial do adolescente, corroborada pela prova pericial e pela prova oral produzida em juízo, se afiguram suficientes para comprovar a autoria do ato infracional, sendo descabida a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A prática de ato infracional com violência ou grave ameaça constitui fundamentação idônea para a imposição da mais gravosa medida socioeducativa prevista no artigo 122, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000164-84.2022.8.11.0101

APELANTE: R. M. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada pela Defensoria Pública em favor do adolescente RENAN MARTINS SANGI, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que aplicou medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 3 [três] anos, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de estupro tentado qualificado pelo resultado morte [art. 213, § 2º, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Assevera que não há provas da autoria do ato infracional, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a aplicação da medida de liberdade assistida, pelo prazo de 1 [um] ano, e 6 [seis] meses de prestação de serviços à comunidade.

Contrarrazões pela integral manutenção do
decisum
.

A sentença foi mantida [art. 198, VII, do ECA].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000164-84.2022.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público representou RENAN MARTINS SANGI pela prática do seguinte ato infracional:

“
ESTUPRO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE

No dia 03 de março de 2022, por volta das 16:00 horas, na residência particular situada na Comunidade Bela Vista, s/n, zona rural, nesta cidade e Comarca de Cláudia/MT, o representado Renan Martins Sangi, com consciência e vontade, tentou constranger a vítima Irenilda de Moraes da Conceição, mediante violência empregada com uso de força física e de instrumentos perfurocortantes (faca e canivete), a com ele ter conjunção carnal, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, dada a resistência imposta pela vítima, sendo que, da violência empregada pelo adolescente, resultou a morte da ofendida”.

O SGT PM JOSÉ NORBERTO DA SILVA SOBRINHO relatou à autoridade policial:

“Que foi o condutor da ocorrência, na qual, por volta das 16h54min, esta GUPM recebeu um chamado; que em deslocamento até a comunidade bela vista, local do fato, nos deparamos com alguns familiares da vítima; que no interior da cozinha da residência, em cima do sofá, a vítima foi encontrada aparentando estar sem vida, apresentando ferimento na altura do pescoço com um grande sangramento; que foi feito o isolamento do local, para os procedimentos da polícia civil, bem como da POLITEC, que chegaram na cena de crime na sequência; que conforme informações colhida no local, o sr. JOÃO GUILHERME SOUZA, (esposo da vítima), se ausentou da residência por alguns minutos deixando a vítima sozinha na casa e, quando retornou encontrou a vítima já em óbito; que foi observado que alguns pertences de um guarda-roupa, tais como, roupas, bolsas e sacolas estavam espalhados (revirados) em cima da cama; que, enquanto colhiam informações, receberam uma notícia anônima de que o possível autor do crime, o qual seria o menor de idade RENAN MARTINS SANGI; que em diligencias até a residência do suposto autor, a GUPM, através de um cerco na residência, logrou êxito em localizar e detê-lo; que
em buscas no interior da residência do adolescente, foi localizado no interior de um quarto, uma camisa, uma bermuda e um canivete, todos com manchas aparentando ser de sangue
; que no bolso da bermuda que o mesmo estava usando no momento da abordagem, foi encontrado um aparelho celular da marca Motorola, de cor laranja, o qual foi apreendido na ocasião; que no momento da confecção do boletim de ocorrência, o adolescente relatou que era costumeiro ir na casa da vítima para tomar ‘goró’ com o esposo da vítima; que no fato em questão, ao chegar na casa da vítima ela estava sozinha; que sem relatar o motivo, o menor afirma que aproveitou-se da situação e decidiu tirar a vida da vítima, desferindo uma facada em seu pescoço”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM ÉDER ALVES DUARTE.

Ouvido pela autoridade policial, RENAN declarou o seguinte:

“
Que por ser menor de idade está sendo ouvido na presença de seu pai, MAURO DOS SANTOS SANGI
; Que sobre os fatos ora em apuração afirma que na data de ontem, por volta das 16h00min, foi até a casa da senhora IRENILDA DE MORAES DA CONCEIÇÃO, a qual o declarante conhecia por fazer alguns serviços de limpeza na casa dela; Que quando chegou na casa da vítima, ela estava sozinha; Que chegou a cumprimentá-la e ela cumprimentou o declarante; Que o declarante perguntou sobre o marido dela, sendo respondido que o marido de IRENILDA tinha ido até a cidade para buscar alguém; Que o declarante afirma que estava com sentimento de muita raiva e estava sentindo desejo de praticar sexo; Que indagado sobre o que estava fazendo o declarante sentir raiva, RESPONDEU: "EU ESTAVA NAMORANDO COM MINHA IRMÃ DE CRIAÇÃO, A LARA. MAS MINHA MADRASTA PROIBIU NOSSO NAMORO. ISSO JÁ TEM UMA SEMANA MAIS OU MENOS. DEPOIS DISSO EU FIQUEI COM MUITA RAIVA";
Que ao ver IRENILDA sozinha em casa na tarde de ontem, o declarante, movido pela raiva e pela vontade de praticar sexo, empurrou ela em cima de um sofá que estava na cozinha e rapidamente subiu em cima dela e colocou uma das mãos tampando a boca de IRENILDA; Que a vítima queria que o declarante soltasse ela, fazendo força para ser soltar; Que ao perceber que tinha uma faca em cima de uma mesa que estava próxima ao sofá, conseguiu se apossar da faca com um das mãos; Que sem pensar direito, na tentativa de fazer a vítima ficar quieta, o declarante desferiu um golpe com a faca no pescoço dela; Que na sequência, já com a vítima sem esboçar mais reações de defesa, o declarante se lembrou que estava com um canivete em seu bolso; Que então o declarante soltou a faca que usou para dar o primeiro golpe e pegou seu canivete; Que com o canivete desferiu mais um golpe na altura do abdome da vítima; Que ao perceber que a vítima morreria, o declarante imediatamente saiu do local com sua bicicleta
; Que foi diretamente para sua casa que fica próxima à casa da vítima; Que
antes de chegar em casa, passou em uma oficina e levou suas mãos que estavam sujas de sangue, bem como tirou a camiseta que ficou manchada com o sangue da vítima
; Que chegou em casa um pouco antes das 17h, onde sua madrasta e irmãos estavam; Que não comentou nada do que tinha acontecido momentos antes para sua madrasta; Que o declarante entrou em seu quarto; Que afirma que começou a ficar com medo do que tinha acabado de fazer; Que sem saber ao certo o que aconteceria, decidiu ligar para EVINHO, para quem o declarante tinha feito o trabalho de limpeza naquela tarde; Que ligou para EVINHO e disse que tinha feito uma besteira e não sabia o que fazer; Que relatou para EVINHO o que tinha acontecido; Que logo depois, o declarante
resolveu ir tomar banho para ir para escola e tentar manter certa normalidade
; Que logo em seguida, chegou a notícia na casa do declarante de que havia uma mulher morta, próximo de sua casa; Que inicialmente a irmã do declarante e a amiga dela foram lá ver o que era, mas logo depois a madrasta do declarante disse que iria lá também;
Que o declarante até comentou com ela algo do tipo: "EU JÁ FUI LÁ VER"
; Que depois que tomou banho e estava se ajeitando para sair para escola, sua madrasta retornou para casa; Que com todos ainda dentro da residência, o declarante ouviu os policiais gritando e pedindo para todos saírem da casa; Que os policiais, ao avistarem o declarante, já pediram para ele colocar a mão na cabeça e o algemaram; Que os policiais afirmavam que já sabiam o que o declarante havia feito momentos antes, mas o declarante não admitiu nada naquele momento; Que
o declarante afirma que não queria matar sua vizinha, mas que agiu sem pensar na hora
; Que acrescenta ainda, que no início da tarde, quando estava indo para casa de EVINHO para trabalhar,
encontrou com a vítima e o marido dela na estrada, pois eles pararam para conversar com o ANDRÉ, o qual também é amigo do declarante
; Que o casal VÍTIMA e o marido dela (não sabe dizer o nome), estavam em uma moto e com duas garrafas de vinho;
Que ofereceram um pouco de vinho para o declarante e para ANDRÉ
, bem como chamaram os dois para irem na casa deles mais tarde para beberem; Que esse foi o motivo que inicialmente fez com que o declarante fosse para casa da vítima no final da tarde, mas, ao
vê-la sozinha, movido pela emoção de raiva e desejo sexual, acabou praticando a conduta acima descrita, a qual não era sua intenção inicial
; Que era o que tinha a declarar”.

Uma faca, suja de sangue, foi encontrada na cena do crime.

Foram apreendidos na residência de RENAN, além do celular Motorola, 1 [um] canivete com cabo preto, com marcas aparentando ser de sangue; 1 [uma] camiseta regata branca; 1 [uma] bermuda escura e 1 [uma] cueca cinza, sendo que todas as peças de roupa apresentavam manchas, supostamente de sangue.

DAIANI LEITE DA SILVA, madrasta do adolescente, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que é madrasta do menor RENAN MARTINS SANGI, com quem convive há cerca de 05 anos; Que na casa da declarante convivem, além de seu esposo MAURO, outras 08 (oito) crianças e/ou adolescentes; Que sobre os fatos ora em apuração, afirma que RENAN já foi acompanhado por psicólogo e psiquiatra por apresentar distúrbios e problemas emocionais, onde relatava que tinham vozes falando com ele, dizendo que iriam matá-lo ou que era para ele se matar; Que RENAN por vezes fazia pequenos cortes em seu próprio corpo quando era repreendido por alguma coisa errada que havia feito; Que RENAN já fez uso de maconha, mas que segundo a declarante, há algum tempo já não usava drogas; Que
ele chegou a ter que fazer uso de medicamentos para conseguir dormir, pois a abstinência da maconha o deixava muito agitado
; Que há algum tempo, mesmo sendo criados juntos,
RENAN e a filha biológica da declarante, LARA (13 ANOS), começaram a ter um relacionamento amoroso
; Que a declarante por diversas vezes orientou os dois que aquilo não era correto, pois eles eram irmãos de criação, sem falar que ambos ainda eram muito novos para namorar; Que
mesmo contra a vontade da declarante, os dois mantiveram o relacionamento entre eles
; Que era possível observar que RENAN tinha muito ciúmes de LARA, sempre exigindo que ela mostrasse o celular dela para ele, bem como, queria sempre saber onde ela estava e com quem estava; Que recentemente, LARA conversou com a declarante e lhe confidenciou que estava se sentindo muito pressionada no relacionamento e achava melhor dar um tempo no namoro entre os dois; Que
LARA conversou com RENAN, informando que não iria se relacionar mais com ele pelo comportamento que vinha apresentando
; Que
a decisão de LARA de fazer uma pausa no relacionamento foi há cerca de 01 (uma) semana, o que deixou RENAN bastante abalado
; Que a declarante tentava conversar com ele sobre a situação, mas dizia que estava tudo bem e que estava pensando muito sobre tudo que tinha acontecido com ele; Que na data de ontem, ainda no período da manhã, RENAN foi ajudar a declarante a limpar o terreno de uma cliente para quem faz serviço de limpeza; Que aparentemente tudo estava bem, onde retornaram para casa e almoçaram; Que ainda no período do almoço, RENAN disse que um conhecido tinha chamado ele para fazer um serviço na parte da tarde, o que era de costume; Que a declarante só o orientou para não voltar muito tarde para casa, pois tinha aula à noite; Que
era por volta das 13h, quando RENAN saiu com sua bicicleta para trabalhar; Que durante a tarde não falou nada com ele, sendo que por volta das 16h50min, RENAN retornou para casa
; Que
ele chegou empurrando sua bicicleta, com a camiseta pendurada no ombro
; Que RENAN entrou na casa, dizendo que tomaria um banho para ir à escola; Que a declarante não notou absolutamente nada de anormal no comportamento de RENAN; Que
antes de ir ao banheiro, a declarante notou que ele ficou no quarto falando com alguém no telefone
, mas como estava atarefada com os afazeres domésticos, não deu muita importância para conversa; Que JULIA, uma amiga de CELINY (17 ANOS), filha da declarante, estava na casa neste momento, onde recebeu a notícia de que uma amiga dela foi encontrada morta em casa e, que o local onde a vítima estava era bem próximo da casa da declarante; Que JULIA disse que iria até o local para ver o que estava acontecendo; Que a declarante até orientou JULIA para não ir, para não ficar com nenhum tipo de trauma; Que mesmo assim JULIA decidiu ir, sendo que a declarante pediu para sua filha mais velha acompanhar JULIA; Que minutos depois a declarante recebeu uma ligação de sua filha CELINY, a qual dizia que JULIA estava chorando muito e passando mal e que era para a declarante ir até lá para ajudar a acalmá-la; Que neste instante,
RENAN estava no interior da casa e questionou a declarante sobre onde ela iria, sendo respondido: "UMA AMIGA DA JULIA MORREU, EU VOU LÁ NO LOCAL AJUDAR ACALMAR ELA"
; Que
RENAN então disse: "MELHOR NÃO IR, A CENA LÁ MUITO É FEIA"; Que a declarante achou aquilo estranho, pois ele não tinha comentado nada quando chegou, motivo pelo qual questionou: "MAS COMO VOCÊ SABE?"; Que foi respondido por ele: "EU FUI LÁ, UM AMIGO MEU TINHA ME AVISADO"
; Que declarante se apressou e foi até casa da vítima, que fica em um conjunto de chácaras próximo da madeireira que a declarante reside com sua família; Que chegou no local, deparando-se com várias pessoas, bem como a polícia; Que logo em seguida decidiu voltar para casa com JULIA para acalmá-la; Que ao retornar para casa, RENAN estava terminando de se ajeitar para ir para a escola; Que com a declarante ainda dentro de casa, ouviu os gritos da polícia chegando e dizendo para que todos que estavam na casa saíssem; Que RENAN foi um dos últimos a sair da casa, onde ao ser avistado pelos policiais, eles ordenaram que RENAN colocasse as mãos para cima; Que ele foi algemado e colocado na viatura da polícia; Que os policiais disseram que já sabiam o que tinha acontecido, mas RENAN dizia que não sabia de nada; Que
os policiais questionaram a declarante se RENAN possuía um canivete, sendo respondido que sim; Que os policiais pediram para ver o tal canivete, bem como as roupas dele; Que a declarante levou os policias até o quarto de RENAN, onde foi localizada a roupa que ele estava usando durante a tarde, roupas que estavam sujas de sangue; Que embaixo da camiseta que RENAN usava momentos antes, estava seu canivete, com manchas de sangue
; Que os policiais pegaram todo o material e levaram RENAN para delegacia com a suspeita de que ele era o autor da morte de IRENILDA; Que indagada sobre o que pode ter acontecido com RENAN na tarde de ontem para motivá-lo a cometer tal crime, RESPONDEU: "
A GENTE ACREDITA QUE TENHA SIDO POR CAUSA DO TÉRMINO DO NAMORO DELE COM A LARA. ONTEM AINDA, DEPOIS QUE ELE FOI PRESO, FIQUEI SABENDO QUE NO DIA ANTERIOR ELE TINHA FEITO UM CORTE NA PRÓPRIA PERNA, E ISSO ELE SEMPRE FAZIA QUANDO ESTAVA AGONIADO COM ALGUMA COISA. DEPOIS DO TÉRMINO DO NAMORO EU ACHEI QUE ELE FOSSE FAZER ALGUMA COISA, QUE IRIA TENTAR CHAMAR A ATENÇÃO DE ALGUMA FORMA, MAS NUNCA IMAGINEI QUE CHEGARIA A ESSE PONTO
"; que era o que tinha a declarar”.

Nas fotografias de identificação de RENAN é possível notar que ele possui o nome
“LARA”
tatuado no peito.

O laudo da perícia oficial, realizada pela POLITEC, concluiu que
as
manchas
apresentadas nas peças de roupa [bermuda, camiseta regata e cueca] apreendidas na casa de RENAN, assim como seu canivete, eram de
sangue humano
.

O laudo de necropsia, por sua vez, indica que IRENILDA foi morta por golpes de arma branca:

“Ao exame necroscópico identificou-se
cinco ferimentos por arma branca na região cervical, torácica e abdominal
, sendo
o ferimento mais grave e responsável pelo óbito o da região cervical anterior o qual ocasionou lesão de vasos cervicais profundos com grande perda sanguínea e óbito
.

Diante dos achados da necropsia concluem os peritos que a morte de Irenilda de Moraes da Conceição deu-se em decorrência de
choque hipovolêmico hemorrágico por trauma cervical penetrante por arma branca
.”

Na audiência de apresentação, RENAN manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Na instrução processual, ÉDER ALVES DUARTE, Policial Militar, declarou que receberam uma denúncia que apontou RENAN como o autor do fato. Acrescentou que, na casa do adolescente, encontraram um canivete e peças de roupa, todos ensanguentados, no interior da residência,
“ele estava indo pra escola, tinha tomado banho e estava saindo”
.

O SGT PM JOSÉ NORBERTO reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, enquanto realizavam o isolamento da cena do crime, recebeu uma ligação anônima, informando que o autor do fato era RENAN. Na busca realizada, localizaram, no bolso da bermuda do adolescente, o aparelho celular apreendido.
“No momento ele negou envolvimento no fato, a madrasta dele autorizou a busca na residência;
no quarto dele nós localizamos as vestes que ele usava no momento, com vestígios de sangue, e também um canivete, com vestígios de sangue
, que foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil”
.

Indagado pelo Promotor de Justiça, informou que as roupas estavam
“embrulhadas em um canto”
. Relatou que,
após a apreensão das roupas e do canivete
,
“
ele veio a nos informar que seria o autor do fato; ele deu poucos detalhes, única coisa que ele nos informou é que ele era acostumado ir até à residência da vítima tomar ‘goró’ com o esposo da vítima, e nesse dia ele deslocou até lá e deparou com a vítima sozinha
; sem mais nem menos, tirou a vítima dela”
.

JOÃO GUILHERME DE SOUZA, companheiro da vítima, foi ouvido como informante e relatou que conhecia o adolescente
“da rua”
, mas que ele não frequentava sua casa. Narrou que, no dia do fato, encontrou RENAN e ANDRÉ em via pública,
“na frente do cemitério, embaixo de um pé de embaúba”
, quando ofereceu-lhes
“uma dose de vinho. Eles beberam e eu fui embora mais a muié pra casa”
.

Esclareceu que
“ANDRÉ tinha trabalhado mais eu de manhã, por isso eu ofereci o vinho pra ele”
.

DAIANE, madrasta de RENAN, disse que, no período da manhã, o adolescente trabalhou na sua companhia, mas que depois disso
“não sabia mais dele”
, retornando para casa por volta das 16h50, quando se arrumou para ir à escola.
“Não notei nada anormal,
a única coisa que eu notei foi quando a minha menina foi lá em cima, pra ajudar uma amiga minha, ele falou: ‘onde é que a CELINY vai? Ela não vai pra escola?’; aí eu falei: ‘ela foi socorrer a amiga dela, ajudar’; aí
ele falou: ‘é melhor ela não ir lá não, porque a cena lá é muito feia’
; ainda brinquei com ele: ‘menino, você já foi lá ‘curiar’ a cena do crime? Isso é perigoso, não pode não, meu filho’;
aí ele falou: ‘não mãe, dá nada não’
; foi somente isso, as únicas palavras que ele falou comigo no dia do fato”
.

Informou que o adolescente já havia se cortado anteriormente, por
“distúrbios emocionais”
, e que
“ele não sente dor, é sequela de hanseníase”
. Disse que
“ele chegou com o canivete no bolso”
e que autorizou o policial a realizar buscas na sua casa, quando ele encontrou a
“camiseta molhada de sangue e o canivete aberto, junto”
.

Narrou que RENAN namorava sua filha, LARA, mas que ele era bastante ciumento, razão pela qual pediu a ela para
“dar um tempo, para refletir sobre a relação dos dois”
.

Ao final, disse que RENAN já foi usuário de drogas, e que, quando fazia uso de entorpecentes,
“ouvia vozes”
, mas que fez tratamento psiquiátrico e
“tomava um remedinho pra dormir, mas somente isso”
.

MAURO, pai de RENAN, disse que, ao chegar em casa, tomou conhecimento da morte de IRENILDA
“pelo próprio RENAN”
.
“’Como é que você sabe?’; ‘um amigo meu me mandou mensagem, aí eu fui lá ver’”
, não informando o nome do amigo.

Sobre o canivete apreendido, informou que pertencia ao seu filho, que o utilizava
“para descascar frutas e chupar cana”
.

Acrescentou que
“a vítima era conhecida da gente, nós fazia frete pra eles, levava madeira”
.

ROZINEI DELLANI, arrolado pela defesa, limitou-se a abonar a conduta de RENAN, nada sabendo sobre o fato.

JÉSSICA MARIA SOBRINHO disse que estava na residência do apelante quando ele chegou,
“às 16h46 com um pouco de terra na barriga, eu achei estranho que ele não me deu boa tarde, nem conversou comigo, entrou pra dentro sem falar nada; aí logo eu fui embora”
. Acrescentou que
“ele é um menino bom, nunca faltou ao respeito nem comigo nem com a minha família”
.

LEIDIANE MELO DA SILVA disse em juízo que não tem conhecimento sobre os fatos, mas
“sempre conversava com RENAN, quando ele estava muito agoniado ele me chamava de mãezinha, falava que eu era a segunda mãe dele; ela falava que não sabia o que fazer, porque ele gostava da menina; ele falava: ‘eu terminei o namoro, tô muito triste’; aí eu falava: ‘não, você tem que ter paciência, calma que vocês vão voltar’; ele sempre me procurava pra nós conversar, ele sempre me contava as coisas”
.

Indagada pela Defensoria Pública se RENAN necessitava de atendimento psicológico ou psiquiátrico, afirmou que
“não, porque ele é um menino tranquilo, eu nunca vi ele agressivo, ele era muito carinhoso”
.

Ao Promotor de Justiça respondeu que
“na semana que isso aconteceu ele não me procurou, não mandou mensagem pra mim”
.

A sentença está assim fundamentada:

“(...)
A versão dada à Autoridade Policial se confirma com o laudo pericial realizado no local do crime que apresenta a forma como a ofendida foi encontrada, de fato deitada no sofá; ainda há comprovação de lesões no pescoço e outros locais do corpo, a faca suja no chão da residência e o canivete apreendido com manchas de sangue
.
O laudo de necropsia confirma que a causa mortis foram os ferimentos ocasionados por arma branca (faca e canivete), especialmente a lesão da região cervical anterior que gerou grande perda sanguínea
(id. 811001364). Demais disso,
o laudo de existência de sangue humano nos trajes apreendidos e no canivete do menor deu positivo reforçando a autoria do delito
. Essa prova não pode ser afastada sob a alegação de que o menor poderia ter se auto lesionado e o sangue seria seu, porque a certidão de realização de exame no adolescente antes de ingressar o Centro Socioeducativo concluiu que não possuía qualquer lesão (id. 79283300 – fl. 4). Destarte, tais provas reafirmam a versão dada pelo adolescente, o qual foi o único que presenciou os fatos” (ID 82177691 – pag. 7)

Os elementos de prova autorizam concluir, indene de dúvidas, que RENAN é o autor do ato infracional a ele imputado na exordial
.

Com efeito, a
confissão
dele na fase extrajudicial – quando foi ouvido na delegacia de polícia, acompanhado de seu genitor – não está isolada nos autos, pelo contrário, foi
corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, bem como pela prova pericial realizada nas roupas e no canivete apreendidos
.

JOSÉ NORBERTO, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na instrução processual que
, após terem localizado as roupas e o canivete ensanguentados no quarto de RENAN, o adolescente,
“sem dar muitos detalhes”
, confessou a autoria do fato
.

Merece destaque, ainda, as declarações da madrasta
DAIANE, que informou ter
“achado estranho”
quando o adolescente lhe disse que
“a cena era feia”
, minutos após tomarem conhecimento da morte de IRENILDA, ocorrida há poucos instantes
.

Portanto, há prova segura de que RENAN praticou o ato infracional reconhecido na sentença, sendo descabida a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à medida socioeducativa aplicada, embora RENAN não ostente outros atos infracionais, tenho que a gravidade concreta da conduta dele, ceifando a vida de IRENILDA após tentar abusar sexualmente dela, autorizam a adoção da sobredita medida.

A sentença objurgada está em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“a prática de ato infracional [...] no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação, por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta”
[AgRg no HC n. 343.216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/2/2017].

E ainda, no mesmo sentido, colaciono julgados daquela Corte:

[...] Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que
a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses
:
em razão de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. - Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de atos infracionais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. [...] (HC 427.308/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

[...] II -
É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional houver sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, bem como nos casos em que se verifica a reiteração na prática de atos infracionais, como se deu no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1093485/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto,
a sentença não merece reparo
, no que tange à medida socioeducativa fixada.

Por derradeiro, registro que, a despeito das ilações da Defensoria Pública, não há nos autos qualquer laudo ou exame que demonstre que RENAN é acometido de distúrbios psicológicos/psiquiátricos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor.

Fica facultado ao juízo da execução da medida socioeducativa a realização de exames para constatação da alegação de problemas mentais, quando da revisão periódica da necessidade de se manter a internação.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de RENAN MARTINS SANGI, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022